Tribunal: TJDFT
Processo: 0737241-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SALARIAL. DESCONTOS MENSAIS E SUCESSIVOS. INTERRUPÇAO DA PRESCRIÇAO. REMESSA AO ARQUIVO PROVISORIO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.
1 A penhora de remuneração da parte executada deferida e efetivada, tem o condão de interromper a prescrição intercorrente em curso, retroagindo a data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.
2. A remessa dos autos ao arquivo provisório deve-se à necessidade de aguardar a integralização do capital decorrente da penhora deferida nos autos.
3. Recurso improvido. Decisão mantida.